Tribunal: TJSP
Processo: 1006658-78.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Cancelamento da penhora que recaiu sobre o bem objeto da discussão - Condenação dos Autores ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, não levaram a registro o negócio jurídico de compra e venda do imóvel - Hipótese em que os Embargantes são beneficiários da gratuidade da justiça - Impugnação à assistência judiciária – Descabimento - O Apelante não demonstrou a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Cancelamento da penhora que recaiu sobre o bem objeto da discussão - Condenação dos Autores ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, não levaram a registro o negócio jurídico de compra e venda do imóvel - Hipótese em que os Embargantes são beneficiários da gratuidade da justiça - Impugnação à assistência judiciária – Descabimento - O Apelante não demonstrou a alteração da condição financeira dos Apelados para autorizar a revogação do benefício - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006658-78.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante JAMES
GERALDO DOS SANTOS ALCATRÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
RENAN CESTENARI (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ CARLOS CESTENARI
(JUSTIÇA GRATUITA) e ROSEMEIRE HANSEN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006658-78.2019.8.26.0318 -Voto no
2
VOTO No: 34.510
APEL.No: 1006658-78.2019.8.26.0318
COMARCA: LEME (3a VC)
APTES. :
JAMES GERALDO DOS SANTOS ALCATRÃO E OUTRO
APDOS. :
RENAN CESTENARI E OUTROS
JUIZ PROLATOR: MARCIO MENDES PICOLO
EMBARGOS DE TERCEIRO - Cancelamento da penhora que
recaiu sobre o bem objeto da discussão - Condenação dos
Autores ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto,
não levaram a registro o negócio jurídico de compra e venda do
imóvel - Hipótese em que os Embargantes são beneficiários da
gratuidade da justiça - Impugnação à assistência judiciária –
Descabimento - O Apelante não demonstrou a alteração da
condição financeira dos Apelados para autorizar a revogação
do benefício - Sentença mantida - Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 75/81 julgou procedentes embargos de terceiro
para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel objeto da matrícula
8.891, do Cartório de Registro de Imóveis de Leme. Os Embargantes foram condenados, em
partes iguais (1/3 cada uma) ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios em 10% do valor da causa, observadas as ressalvas da concessão da
gratuidade.
Embargos de declaração opostos às fls. 85/87, rejeitados
(fls.125/126).
Apela o Embargado (fl. 130) alegando, em resumo, que ao tomar
conhecimento da presente demanda, não ofereceu resistência, no entanto, requereu a
condenação dos Autores/Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios, pois, deram
causa à penhora. Diz que impugnou, expressamente, a concessão dos benefícios da gratuidade
aos Autores. Afirma que tomou conhecimento de que os Apelados possuem empresa e são
proprietários do imóvel objeto da demanda, razão pela qual faz-se necessária a juntada de
extratos bancários e declaração de imposto de renda. Pugna pela reforma da r. sentença em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006658-78.2019.8.26.0318 -Voto no
3
relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso isento de preparo .
Contrarrazões às fls. 139/141.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por RENAN
CESTENARI, ROSIMEIRE HANSEN e JOSÉ CARLOS CESTENARI, objetivando a
liberação da penhora realizada sobre o imóvel descrito na inicial, penhorado nos autos
do cumprimento de sentença promovida por James Geraldo dos Santos Alcatrão em
face de Dimas Gaino Junior.
A ação foi julgada procedente para determinar o cancelamento da
penhora objeto da discussão. Os Embargantes foram condenados ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade,
pois, de acordo com o consignado na r. sentença, "a parte embargada não resistiu
quanto ao mérito em relação ao pedido de embargos e foi levada a erro pela desídia
das próprias partes embargantes, que não levaram a registro o negócio jurídico de
compra e venda do imóvel objeto da ação".
Contudo, pelo que se verifica, aos Embargantes foi concedido o
benefício da gratuidade (fl. 56).
Pretende o Apelante a reforma da sentença na parte em que
indeferiu a impugnação apresentada contra o deferimento da gratuidade aos ora
Apelados.
No entanto, razão não lhe assiste, pois,não foram apresentados
fundamentos hábeis a embasar seu pleito.
Na espécie, o Recorrente suscitou a impugnação sem trazer
elementos capazes de infirmar a presunção estabelecida no art. 99, § 3o, do Estatuto
Processual de 2015.
Com relação ao Embargante Renan, como bem observado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006658-78.2019.8.26.0318 -Voto no
4
MM. Juiz sentenciante, "apesar de formalmente empregado, recebe salário mensal
modesto" (fl. 32), ao passo que Rosemeire encontra-se desempregada (fl. 33).
Quanto ao senhor José Carlos Cestenari, à fl. 73 foi juntado o
recibo de pagamento de salário informando que seus rendimentos líquidos, em
outubro de 2019, não chegavam a R$ 1.200,00.
Os documentos juntados com os embargos de declaração não
são suficientes para demonstrar a capacidade econômica dos ora Apelados.
A documentação referente ao senhor José Carlos Cestenari é
desatualizada e apenas comprova que exercia a função de motorista autônomo e que
possuía dívida ativa junto à Municipalidade de Leme.
Com relação ao Embargante Renan, o fato de ter constituído
empresa individual não implica, por si só, na condição de arcar com as custas do
processo. À fl. 120 constata-se que o capital social da empresa é de R$ 5.000,00.
Ademais, os Embargantes são patrocinados pela Defensoria
Pública, presumindo-se que se submeteram às formalidades administrativas perante
aquele órgão para demonstrar a hipossuficiência financeira.
Por fim, cabe destacar que a expedição de ofício à Receita
Federal para a Receita Federal não se fazia necessária, pois, como observado pelo MM.
Juiz à fl. 125, "o que já se tinha no processo era indicativo de que eles faziam jus aos
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita".
De tudo se conclui que não há elementos que justifiquem a
alteração da decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, descabida a
majoração de honorários recursais, nos termos do disposto nos EDcl no AgInt no REsp
n.o 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de julgamento: 04/04/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006658-78.2019.8.26.0318 -Voto no
5
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica